Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que rejeitaram a alegação de nulidade da citação por edital e a impugnação à penhora, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) a nulidade na citação por edital realizada nos autos da execução; e (II) se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou estarem abaixo do limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige diligências mínimas e razoáveis para justificar a citação por edital, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização. No caso, foram realizadas pesquisas pelos sistemas oficiais e diligências nos endereços disponíveis, inclusive tentativa de citação por carta, frustrada pela incompletude do endereço.
4. O comparecimento espontâneo do recorrente aos autos supre eventual nulidade da citação, conforme o art. 239, §1o, do CPC, iniciando-se a contagem dos prazos processuais a partir dessa data.
5. A penhora recaiu sobre valores depositados em contas bancárias, não havendo comprovação de que se são verbas alimentares ou reservas financeiras destinadas à subsistência, conforme exigido pelo art. 833, IV e X, do CPC e pela jurisprudência do STJ.
6. A alegação de impenhorabilidade não foi acompanhada de extratos bancários ou documentos que comprovem a destinação dos valores à manutenção do devedor, sendo ônus da parte executada demonstrar tal condição.
7. jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade a valores em conta corrente, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de reserva mínima existencial, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação por edital.
2. A impenhorabilidade de valores em conta corrente exige prova de que se trata de verba alimentar ou reserva destinada à subsistência, ônus do executado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 256, §3o, e 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.789.536/DF, AgInt no AREsp 1.690.727/SP, REsp 1.828.219/RO e REsp 1.677.144/RS; e TJDFT, Acórdão 1861050, 07102487520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJe 21/5/2024; Acórdão 1848879, 07108835620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJe 2/5/2024; eAcórdão 1430017, 07000700420228079000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, DJE: 23.6.2022.